Tribunal: TJMT
Processo: 1014282-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014282-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), ROCIANE ALVES DA SILVA - CPF: 003.707.983-25 (AGRAVANTE), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que Acolhe a Impugnação e Exclui a Multa Cominatória. Intimação Pessoal Verificada. Exigência do Enunciado da Súmula 410 do STJ.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, acolheu impugnação apresentada pelo Banco e excluiu multa cominatória imposta por descumprimento de tutela de urgência, sob alegação de falta de intimação pessoal.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a intimação pessoal do devedor quanto à obrigação imposta em decisão antecipatória, condição necessária para exigibilidade da multa cominatória, conforme Enunciado de Súmula n. 410 do STJ.

III.
Razões De Decidir

3. O Verbete Sumular n. 410 do STJ exige intimação pessoal do devedor para cobrança da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A intimação pessoal exigida pela Verbete Sumular se refere à decisão que fixa a obrigação e a multa, não à sentença que apenas as confirma.

4. No caso, foi comprovada a intimação pessoal do Banco quanto à decisão concessiva de tutela de urgência e da cominação da multa, o que justifica a reforma da decisão agravada para manter a multa no cálculo do valor da Execução.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O Verbete Sumular n. 410 do STJ exige intimação pessoal do devedor para cobrança da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A intimação pessoal exigida pela Verbete Sumular se refere à decisão que fixa a obrigação e a multa, não à sentença que apenas as confirma.”

_____________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07.03.2019; STJ, Súmula 410.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014282-72.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rociane Alves da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde no
Cumprimento de Sentença n. 1002809-27.2020.8.11.0045,
proposto em desfavor do
Banco do Brasil S.A..

O Juiz singular acolheu a impugnação apresentada pelo Banco Agravado, reconheceu o excesso de execução relativo ao montante da multa e determinou sua exclusão.

A Agravante sustenta que houve regular intimação pessoal do Agravado acerca da decisão que impôs obrigação de fazer e fixou multa cominatória para o caso de descumprimento. Por essa razão, afirma ser indevida a exclusão da penalidade.

Requer o provimento do Recurso e a manutenção da multa cominatória no cálculo do valor da Execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285118363).

Contraminuta juntada no Id. 290441888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrente
Rociane Alves da Silva
pretende a reforma da decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo recorrido
Banco Bradesco S.A.,
reconheceu o excesso de execução e determinou a exclusão da multa cominatória.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que, em 23/06/2020, foi concedida tutela de urgência e determinou que o Banco Bradesco S.A. procedesse à exclusão do nome da Recorrente dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Expedida a Carta de Citação, o Aviso de Recebimento foi juntado aos autos em 23/11/2020 (Id. 44143185). A Recorrente, por duas oportunidades, informou o descumprimento da ordem judicial e requereu a aplicação da multa. Embora intimado, o Banco permaneceu inerte.

No entanto, o nome da Recorrente somente foi retirado dos cadastros restritivos de crédito em 27/04/2021, mediante expedição de ofício do Juízo singular ao órgão competente.

Sobreveio a sentença, na qual os pedidos foram julgados procedentes e o Recorrido condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, confirmou a decisão liminar e manteve a multa pelo descumprimento da decisão de tutela de urgência. Acrescidos de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Recorrente.

A Recorrente deu início ao Cumprimento de Sentença e atribuiu o valor da condenação, com a inclusão do valor da indenização por danos morais, das
astreintes
em razão do descumprimento da decisão liminar e da verba sucumbencial.

O Banco impugnou e alegou excesso de execução em relação à multa cominatória, sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do Verbete Sumular 410 do STJ.

O Juiz de primeiro grau acolheu a impugnação, reconheceu o excesso de execução e excluiu a multa.

Ciente da decisão, Rociane Alves da Silva interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas razões do Recurso, alegou que não houve a correta interpretação do Verbete Sumular 410 do STJ.

Assegura que o Agravado foi intimado pessoalmente quanto à obrigação de fazer, motivo pelo qual a multa fixada pelo descumprimento da tutela de urgência deve ser mantida.

A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido de que “é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do Verbete Sumular 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil” (EREsp 1.360.577/MG, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019).

No entanto, a correta interpretação do Enunciado impõe que a intimação pessoal se refira à decisão que estabelece a obrigação e a multa, e não à sentença que apenas a confirma.

No caso, o Agravado foi intimado pessoalmente acerca da decisão que deferiu a tutela de urgência e cominou a multa em caso de descumprimento, conforme Aviso de Recebimento juntado no Id. 44143185.

Portanto, a multa cominatória deve ser mantida no cálculo do valor da Execução, uma vez que atendida a exigência da intimação pessoal.

Importa consignar, ademais, que, embora haja entendimento neste Tribunal flexibilizando essa exigência, neste caso, restou atendida, inclusive a exigência constante da jurisprudência do STJ, razão pela qual a multa deve ser mantida.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e mantenho a cobrança da multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025